Tribunal: TJSP
Processo: 1007678-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais. Redes sociais. Publicações supostamente com juízo depreciativo. Inadmissibilidade. Não configurado abuso no exercício da liberdade de expressão. Ausente dano a ser indenizado. Danos morais afastados. Dissabores que não reverberam na esfera moral. Publicações não comprovam excesso, ainda se encontrando nos limites de sua

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais. Redes sociais. Publicações supostamente com juízo depreciativo. Inadmissibilidade. Não configurado abuso no exercício da liberdade de expressão. Ausente dano a ser indenizado. Danos morais afastados. Dissabores que não reverberam na esfera moral. Publicações não comprovam excesso, ainda se encontrando nos limites de sua liberdade de expressão. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Afastada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.